Tribunal: TJSP
Processo: 1500912-64.2020.8.26.0666
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM PARTE, NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO INCABÍVEL. ARTIGO 1042 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO (Tema 339/STF).
RECURSO SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (Tema 182/STF).
HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Contra a parte da decisão que não admite o recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM PARTE, NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO INCABÍVEL. ARTIGO 1042 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO (Tema 339/STF).
RECURSO SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (Tema 182/STF).
HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Contra a parte da decisão que não admite o recurso extraordinário em razão da existência de óbices processuais, há previsão expressa do recurso cabível, qual seja, o agravo nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Erro grosseiro. Não aplicação do princípio da fungibilidade. Não conhecimento.
2. Fundamentação das decisões judiciais. Artigo 93, IX, da Constituição Federal. Desnecessidade do exame pormenorizado de todas as alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339/STF).
3. Ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões no que concerne às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (Tema 182/STF).
4. Agravo interno conhecido em parte, e nesse aspecto, não provido, com determinação.